Tribunal: TCU
Processo: 028.992/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 5a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 5a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria do Sr. Antônio Airton da Silva, ex-servidor do Tribunal Regional Federal da 5a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 116, §1o, do RI/TCU converter o julgamento do presente processo em diligência para que seja requisitado junto à Presidência do INSS a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) do interessado, Sr. Antônio Airton da Silva (CPF: XXX.611.523-XX), encaminhando àquele Órgão os documentos de peças 2 a 4 dos presentes autos; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o seu teor integral, inclusive do Relatório e Voto que o fundamentam, poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. restituir os autos à Sefip para as providências a seu turno.